Tribunal: TJMT
Processo: 1025825-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025825-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON OSCAR KLICH - CPF: 021.993.699-43 (AGRAVANTE), DARCI VEDOVATTO - CPF: 279.227.660-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
VEÍCULO
SUPOSTAMENTE ADQUIRIDO APÓS A CITAÇÃO DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO E DO ADIMPLEMENTO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão da 2a Vara Cível de Primavera do Leste que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu pedido de tutela de urgência visando à retirada de restrição judicial sobre o veículo alegadamente adquirido pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito à posse do bem móvel indicado como adquirido de boa-fé pelo agravante, após a citação da executada em processo de execução.

III. Razões de decidir

3. O documento apresentado (ATPV) com firma reconhecida

é posterior à citação da executada, sendo insuficiente, por si só, para demonstrar a probabilidade do direito alegado.

4. Ausência de elementos que comprovem o pagamento do preço ou a tradição do bem.

5.
Há e
vidências materiais
de
que o veículo permanece na posse da executada, inclusive com registro fotográfico e certidão do oficial de justiça.

6. A aplicação da Súmula 375 do STJ pressupõe prova de efetiva alienação do bem, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. A simples existência de autorização para transferência de veículo, desacompanhada de prova do pagamento do preço e da tradição do bem, não configura probabilidade do direito à posse ou propriedade alegada em sede de embargos de terceiro."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.267 e 1.268; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 375.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025825-72.2025.8.11.0000 de decisãoda 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência que o embargante pleiteava a suspensão da restrição do CHEVROLET/S10 LTZ DD2A, ano de fabricação/modelo 2015/2016, placa QBP8I03.

O agravante alega que adquiriu o veículo de boa-fé, na ocasião não havia ônus no registro, e todos os documentos comprobatórios de que o bem
está
na sua posse são anteriores à constrição judicial.

Aduz que o automóvel é seu instrumento de trabalho, pode ser levado à hasta pública, gerando a perda definitiva.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
304416899
).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id.
317307864
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Neste caso,
o agravante pretende comprovar a realização do negócio jurídico de compra e venda do veículo apenas com a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) datada de 24/02/2023, a qual, embora tenha reconhecimento de firma, não é suficiente, por si só, para consubstanciar a probabilidade do direito alegado.

Todavia, o
referido documento foi assinado após a citação da executada Christiane Vasconcelos
Barzotto
, ocorrida em 20/10/2022, nos autos da
execução
no 1003355-38.2022.8.11.0037.

Além disso, o agravante não esclareceu a forma de pagamento pactuada, tampouco apresentou qualquer comprovante de adimplemento, elementos essenciais para demonstrar a efetiva
compra e venda
do bem.

E mais,
em cumprimento ao mandado de penhora, remoção e avaliação do veículo,
o of
icial de justiça
certificou, em 29/10/2024, que o
localizou
trancado em frente ao imóvel onde a executada Christiane foi citada, o que é reforçado pela recente diligência do exequente/agravado acerca da manutenção do
bem
na residência da executada, conforme fotografias apresentadas em junho/2025.

Nesse contexto, a mera existência de um documento de autorização para transferência, sem outros elementos
que comprovem a efetiva tradição e o pagamento do preço, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Cumpre ressaltar que, embora
ele
invoque a Súmula 375 do STJ ("
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
"), a aplicação desse entendimento pressupõe a comprovação da efetiva alienação
do bem
, o que não
foi minimamente comprovado.

Quanto ao argumento de que a localização física do veículo não descaracteriza a propriedade ou posse jurídica, é importante destacar que, em se tratando de bem móvel, a tradição é requisito essencial para a transferência da propriedade, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. No caso, há fortes indícios de que o veículo permanece na posse da executada, o que enfraquece a alegação de transferência efetiva.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025